Tribunal: TJSP
Processo: 1039873-83.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – LAUDO PERICIAL QUE COMPROVOU O ERRO NOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS – DANOS CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE, DADAS AS PECULIARIDADES DO CASO EM QUESTÃO, FOI FIXADO DE MANEIRA ADEQUADA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – LAUDO PERICIAL QUE COMPROVOU O ERRO NOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS – DANOS CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE, DADAS AS PECULIARIDADES DO CASO EM QUESTÃO, FOI FIXADO DE MANEIRA ADEQUADA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.